Tribunal: TJSP
Processo: 1069209-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. Recurso interposto por ambas as partes em face de sentença de procedência do pedido, que condenou a ré a indenizar a autora em R$10.000,00. Danos morais caracterizados devido à já reconhecida abusividade na negativa de cobertura de sessões de terapia. Arbitramento adequado diante das peculiaridades do caso. Sentença confirmada. Honorários majorados

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. Recurso interposto por ambas as partes em face de sentença de procedência do pedido, que condenou a ré a indenizar a autora em R$10.000,00. Danos morais caracterizados devido à já reconhecida abusividade na negativa de cobertura de sessões de terapia. Arbitramento adequado diante das peculiaridades do caso. Sentença confirmada. Honorários majorados para 11% do valor da condenação. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS". (v.32905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293149
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069209-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada SILVIA
ARAZI, é apelado/apelante BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069209-69.2019.8.26.0100 -Voto no 32905 - DVN
2
VOTO No
: 32905
APELAÇÃO No : 1069209-69.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE./ APDA: SILVIA ARAZI
APDO./APDO: BRADESCO SAÚDE S/A
JUÍZA SENTENCIANTE: ANNA PAULA DIAS DA COSTA
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS.
Recurso interposto por ambas as partes em face de sentença de
procedência do pedido, que condenou a ré a indenizar a autora em
R$10.000,00. Danos morais caracterizados devido à já reconhecida
abusividade na negativa de cobertura de sessões de terapia.
Arbitramento adequado diante das peculiaridades do caso.
Sentença confirmada. Honorários majorados para 11% do valor da
condenação. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS”.
(v.32905).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação indenizatória proposta por SILVIA ARAZI em face de
BRADESCO SAÚDE S/A, contra sentença de procedência do
pedido, prolatada no dia 25/09/2019, para condenar a ré a indenizar
a autora em R$10.000,00 (fls. 231/233).
Ônus de sucumbência a cargo da ré,
arbitrados honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação.
Dois os recursos.
SILVIA ARAZI interpôs recurso de
apelação, pelo qual busca a majoração da indenização para
R$19.960,00. Alega, em síntese, que: a conduta da ré em negar o
tratamento da autora foi abusiva, conforme restou reconhecido no
processo n. 10067249.15.2019.8.26.0100; ao fixar a indenização
em valor muito baixo a sentença viola dispositivos legais; os
honorários devem ser arbitrados em 20% do valor da condenação;
necessário o prequestionamento da matéria (fls. 235/258). O
recurso é tempestivo e preparado.
Por sua vez, BRADESCO SAÚDE S/A
objetiva a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido.
Nesse sentido, aduz, em síntese, que: a autora nega a natureza do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069209-69.2019.8.26.0100 -Voto no 32905 - DVN
3
contrato, que possui riscos assumidos delimitados; a segurada
sempre soube que a apólice não é adaptada à Lei 9.656/98; o dano
moral é inexistente; o inadimplemento contratual por si só não gera
danos morais; subsidiariamente, a indenização deve ser reduzida,
porque fixado valor desarrazoado (fls. 261/270). O recurso é
tempestivo e preparado.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
275/282 e 284/308).
O recurso foi inicialmente distribuído à
relatoria do eminente Desembargador LUIZ ANTONIO DE
GODOY, que dele não conheceu devido à prevenção deste relator
pelo processo n. 10067249.15.2019.8.26.0100.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
Os recursos não são providos.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“Trata-se de ação de danos morais ajuizada por SILVIA ARAZI em
face de BRADESCO SAÚDE S/A, sob alegação que a demandante é
beneficiária em plano de saúde firmado com a ré. Aduz, a autora
ainda, que ajuizou ação de obrigação de fazer perante a 9a Vara
Cível Central, cujo escopo era autorização de tratamento
psicoterápico prescrito pelo médico. O pedido foi acolhido e
transitou em julgado. Pretende com esta ação a indenização na
esfera moral no valor de 19.960,00 (dezenove mil novecentos e
sessenta reais). Citada (fls.185), ré contestou o pedido e pugnou
pela sua improcedência (fls. 186/193). Rechaçou os argumentos
descritos pela autora, insistindo que danos morais são inexistentes.
Réplica a fls.206/223. Vieram documentos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069209-69.2019.8.26.0100 -Voto no 32905 - DVN
4
A r. sentença julgou o pedido procedente
para condenar a ré a indenizar a autora em R$10.000,00.
Inicialmente, não prospera a preliminar de
não conhecimento apelação da ré, haja vista que há dialeticidade
recursal. Nota-se que, em realidade, os dois recursos partem de
“modelos” genéricos que pouco impugnam as conclusões da r.
sentença.
Com
efeito,
no
caso
dos
autos,
caracterizado o dever de indenizar os danos morais sofridos.
Isso porque, conforme já se reconheceu no
processo n. 1067249-15.2018.8.26.0100 a negativa da ré em
reembolsar o tratamento da autora mostrou-se abusiva:
"APELAÇÃO. SEGURO-SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Autora em tratamento psicoterápico. Procedência, condenando a
ré a custear o tratamento, a ser realizado por profissional
credenciado ou na modalidade de reembolso, nos limites do
contrato, garantindo à autora o número de sessões mínimo
fixado pela ANS. Apelo da autora questionando a imposição do
limite de sessões e de reembolso. Consistência do
inconformismo. Inadmissibilidade de limitação ao número de
sessões cobertas. Disposição negocial excessivamente onerosa
ao consumidor. Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de
Defesa do Consumidor. Ausência de informações suficientes
para compreensão da metodologia de cálculo do valor de
reembolso utilizada pela ré. Violação do princípio do amplo
acesso à informação. Abusividade caracterizada. Precedentes.
Ressarcimento integral devido. Sentença reformada. APELO
PROVIDO."(v.30375).
(TJSP;
Apelação
Cível
1067249-15.2018.8.26.0100; Relator (a): VIVIANI NICOLAU;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2019; Data de
Registro: 02/05/2019. O julgamento teve a participação dos
Desembargadores CARLOS ALBERTO DE SALLES E
JOAÞO PAZINE NETO. )
Naquela oportunidade, destacou-se:
“Estaì consolidada no Superior Tribunal de Justiça a orientação no
sentido de considerar abusiva e, consequentemente nula (artigo 51,
IV, CDC), a cláusula que limita a quantidade máxima de sessões
cobertas pelo plano de saúde, necessárias ao tratamento e que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069209-69.2019.8.26.0100 -Voto no 32905 - DVN
5
poderiam ser previstas quando da contratação do contrato de
assistência aÌ saúde (Resp. 183.719/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMAÞO, DJe 13/10/2008 e (Resp. 1115588/SP, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe
16/09/2009).
A terapia deve ser aferida pelo médico que acompanha a autora,
não sendo lícito aÌ réì restringir o número de sessões do tratamento.
Cuidando-se de doença coberta pelo plano, o respectivo tratamento
deve ser do mesmo modo, de forma ilimitada, qual seja, com o
número de sessões que, no caso, se fizerem necessárias.”
Pacífico na jurisprudência do STJ que a
injusta recusa de plano de saúde à cobertura securitária enseja
reparação por dano moral:
“(...) a recusa indevida/injustificada, pela
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura
financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou
contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano
moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de
angústia no espírito do beneficiário.” (AgRg no REsp 1242971 -
Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) - QUARTA
TURMA - Data do Julgamento: 25/06/2013).
Nesse sentido, ainda, consultar: AgRg no
REsp 1385554/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, Julgado em 03/10/2013,DJE 08/10/2013; EDcl no AREsp
353411/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
Julgado em 19/09/2013, DJE 28/10/2013; AgRg no AREsp 158625/SP,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
Julgado em 20/08/2013, DJE 27/08/2013; AgRg no REsp 1256195/RS,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Julgado em
20/08/2013, DJE 05/09/2013).
No caso dos autos, evidente que a vítima
do evento, mais que simples aborrecimento, sofreu abalo moral
apto a ensejar o devido ressarcimento. Quem contrata seguro saúde
o faz para precaver-se. Quer a pessoa ver-se assegurada de que terá
o tratamento médico necessário no momento em que dele precisar.
A inversão dessa expectativa torna palpável o constrangimento
experimentado por aquele que, num momento de extrema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069209-69.2019.8.26.0100 -Voto no 32905 - DVN
6
necessidade, simplesmente ficou sem a cobertura que lhe é de
direito.
Quanto ao valor fixado, a sentença
também não merece reforma.
Para a fixação de danos morais o C. STJ
tem se valido do critério bifásico, que será adotado nesta
oportunidade:
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO
RESTRITIVO
DE
CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE
ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO
BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO
LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
1. Discussão restrita à quantificação da indenização por
dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação
prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de
crédito (SPC).
2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$
300,00 (trezentos reais).
3.
Dissídio
jurisprudencial
caracterizado
com
os
precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção
do STJ.
4. Elevação do valor da indenização por dano moral na
linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas
etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.
5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico
para a indenização, considerando o interesse jurídico
lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais
que apreciaram casos semelhantes.
6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as
circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da
indenização,
atendendo
a
determinação
legal
de
arbitramento equitativo pelo juiz.
7. Aplicação analógica do enunciado normativo do
parágrafo único do art. 953 do CC/2002.
8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso
concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos
no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069209-69.2019.8.26.0100 -Voto no 32905 - DVN
7
a partir dessa data (Súmula 362/STJ).
9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
13/09/2011, DJe 21/09/2011 grifo não original).”
Tendo em vista o interesse jurídico lesado,
a jurisprudência desta Corte tem atribuído para compensação de
danos morais decorrentes da negativa financeira o valor de R$
10.000,00 a R$ 20.000,00, em alguns casos valores inferiores e em
outros superiores, conforme se retira da busca de jurisprudência:
R$ 10.000,00 (TJSP; Apelação Cível 1008455-79.2015.8.26.0011;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
R$ 20.000,00 (TJSP; Apelação Cível 1027287-87.2015.8.26.0100;
Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017)
R$ 6.000,00 (TJSP; Apelação Cível 1009028-73.2016.8.26.0564;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/11/2016; Data de Registro: 18/11/2016)
R$ 10.000,00 (TJSP; Apelação Cível 1002312-36.2017.8.26.0001;
Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)
R$ 15.000,00 (TJSP; Apelação Cível 1003617-20.2015.8.26.0100;
Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento:
06/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017)
R$ 5.000,00 (TJSP; Apelação Cível 1005474-35.2015.8.26.0704;
Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069209-69.2019.8.26.0100 -Voto no 32905 - DVN
8
R$ 15.000,00 (TJSP; Apelação Cível 1085625-83.2017.8.26.0100;
Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/03/2012; Data de Registro: 01/07/2019)
R$ 15.000,00 (TJSP; Apelação Cível 1008159-88.2016.8.26.0248;
Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/04/2019; Data de Registro: 16/04/2019)
R$ 20.000,00 (TJSP; Apelação Cível 1037764-43.2013.8.26.0100;
Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019)
R$ 10.000,00 (TJSP; Apelação Cível 1065385-13.2016.8.26.0002;
Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 11/07/2018)
Considerando a primeira fase, o valor
básico da indenização deve ser de R$ 10.000,00, conforme os
precedentes analisados.
Na segunda fase da análise da indenização
por danos morais, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso
concreto. No caso, pese a longa argumentação da parte autora, não
se constatam peculiaridades relevantes para a majoração da
indenização. Portanto, adequada a fixação em R$ 10.000,00.
Em conclusão, a sentença deu correta
solução jurídica para o caso concreto e é preservada.
Os
honorários
advocatícios
por
ela
arbitrados são majorados para 11% sobre o valor da condenação, na
forma do art. 85, §2o e 11 do CPC, devido ao não acolhimento do
recurso da ré. Embora a autora busque a fixação em 20%,
majoração maior não se justificaria na vertente dos autos, diante da
simplicidade da causa e do recurso apresentado, com argumentos
padronizados.
Para evitar a costumeira oposição de
embargos declaratórios voltados ao prequestionamento, tenho por
ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos legais
citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069209-69.2019.8.26.0100 -Voto no 32905 - DVN
9
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas
partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ,
EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, publicado
em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, publicado em 25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
VIVIANI NICOLAU
Relator